Tribunal: TJBA
Processo: 0500995-06.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500995-06.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: MARILIA MERCES OLIVEIRA LOBO

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Tratamento Multidisciplinar de Menor com Transtorno do Espectro Autista. Obrigatoriedade de Cobertura. Acompanhante Terapêutico. Exclusão. Danos Morais. Manutenção. Recurso Parcialmente Provido.

I – Caso em exame
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condenando ainda ao pagamento de danos morais e materiais.

II – Questão em discussão
A controvérsia consiste em definir:
(i) se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor portador de TEA, conforme indicação médica; e
(ii) se é legítima a exclusão da obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar; e
(iii) se é cabível a condenação por danos morais diante da recusa inicial de cobertura do tratamento.

III – Razões de decidir

1.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento indicado pelo profissional médico responsável, sendo abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o TEA.

4.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza pedagógico-educacional, não se inserindo no objeto do contrato de seguro saúde, conforme entendimento do STJ (AREsp nº 1.609.639/SP).

5.

A recusa indevida de cobertura enseja danos morais, por agravar a situação de aflição do segurado, sendo razoável o valor fixado na sentença a título de compensação.

6.

Diante do parcial provimento do recurso, descabe a majoração dos honorários recursais.

IV – Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.
Reforma parcial da sentença apenas para excluir a obrigação de custeio do acompanhamento terapêutico. Mantidas as demais condenações, inclusive a de danos morais.

Teses de julgamento:
“1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista, conforme indicação médica, nos termos da RN ANS nº 539/2022.”
“2. É legítima a exclusão da cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de atividade de natureza pedagógico-educacional, alheia ao objeto do contrato de assistência à saúde.”
“3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.012, §5º, V, 85, §§2º e 11; CC, art. 405; CDC, arts. 2º e 3º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.963.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03/05/2023;
STJ, EREsp 1.889.704/SP, 2ª Seção, j. 08/06/2022;
STJ, AREsp 1.609.639/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2020;
STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/04/2023;
TJBA, Apelação Cível nº 0563369-97.2017.8.05.0001, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 16/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.